Tribunal: TJSP
Processo: 1020033-14.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Privacidade
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Competência Recursal. Obrigação de fazer (fornecimento de dados) decorrente de prestação de serviço. Matéria de competência de uma das Câmaras das Subseções II e III da Seção de Direito Privado deste E. TJSP. Inteligência da Resolução no 623 de 2013 do C. Órgão Especial deste Tribunal. Redistribuição que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO.